Tribunal: TJBA
Processo: 0302414-46.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302414-46.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ALZAMIRA BARROS FERREIRA

Advogado(s)
:
LUCIANA PORTO CORREIA FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. DUPLICIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDEVIDA. ERRO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMA 777 DO STF. NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações Cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

2.A autora comprovou ser proprietária de dois lotes de terreno desde 1984, devidamente registrados, os quais foram indevidamente incluídos em matrícula posterior, em nome de terceiro, e desapropriados pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha no serviço notarial e registral; (ii) se o Município agiu com negligência ao proceder à desapropriação; e (iii) se há direito à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em caso de duplicidade de registros imobiliários, prevalece o mais antigo, por força do princípio da prioridade registral, consagrado no art. 1.245, §1º do Código Civil. 5. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por notários e registradores, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do Tema 777 do STF (RE 842846/RJ). 6. O Município agiu com negligência ao não verificar adequadamente a cadeia dominial do imóvel antes de proceder à desapropriação. 7. A desapropriação indireta torna o imóvel insuscetível de reivindicação, restando ao proprietário apenas o direito à indenização. 8. Os danos morais são evidentes no caso, tendo em vista a angústia e sofrimento decorrentes da privação indevida da propriedade. 9. O valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos conhecidos e desprovidos. 11. Tese firmada: A duplicidade de registros imobiliários decorrente de erro no serviço notarial e registral, que culmina com a desapropriação indevida do imóvel, gera responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos dos notários e registradores (Tema 777 do STF), bem como do Município que promoveu a desapropriação sem a devida diligência, com o consequente dever solidário de indenizar os danos materiais e morais sofridos pelo proprietário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0302414-46.2014.8.05.0274,
em que figuram como Apelantes o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e como Apelada
ALZAMIRA BARROS FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos,
mantendo integralmente a sentença recorrida, pelas razões constantes do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

Relator

PRESIDENTE